Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais e garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE a parte agravante ROGERIO FERREIRA BORGES e, sucessivamente, a parte agravada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA para se manifestarem sobre a petição de ID 61023836 e demais documentos anexados, acostada pela parte agravada ESPÓLIO DE DIRCE INÁCIO FERREIRA. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.